Tribunal: TJDFT
Processo: 0731629-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731629-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ANDRE CRUZ CORREA AGRAVADO: LTM INCORPORACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, LUIZA MACEDO AVELAR D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre as preliminares deduzidas nas Contrarrazões apresentadas ao ID 50814879. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator